Tribunal: TJMT
Processo: 1040725-25.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040725-25.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIENE LOPES DE ARAUJO - CPF: 901.178.831-15 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem suspenso o fornecimento da energia fatos que causa transtornos, angústia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

O valor da condenação por dano moral deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1040725-25.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Luciene Lopes de Araújo

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

05 a 08/08/2023 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O caso em destaque se refere a cobrança do valor de R$ 2.137,03, referente a fatura com vencimento, em 21/11/2023, sob o fundamento de que é muito superior à média de consumo da unidade consumidora. A reclamada, por sua vez, sustenta que o medidor de energia foi vistoriado pelo INMETRO e aprovado, portanto, o valor cobrado é legitimo.

Pois bem. Conforme informações da autora, na época da emissão da fatura discutida (novembro/2023), ela já resida no imóvel há dois anos, sendo somente a troca da titularidade ocorrida há dois meses. Destaca também que a fatura de dezembro/2023, também foi enviada com valor elevado de R$ 1.903,23, a qual está sendo discutida judicialmente nos autos n. 1044525-61.2023.8.11.0002.

A Recorrente também trouxe aos autos, o histórico de consumo quando a titularidade ainda era do antigo morador, mas o uso era seu, possuindo os seguintes valores:

Tem-se que neste caso, o consumo de novembro se mostrou muito desproporcional frente ao consumo anterior do mesmo imóvel.

Além disso, a empresa reclamada informa que houve a substituição do medidor de energia, em 06/12/2023, mas não trouxe o histórico de consumo que poderia confirmar se o consumo permaneceu o mesmo dos meses anteriores.

Portanto, tenho que no caso concreto, não está devidamente confirmado que o consumo apresentado foi devidamente usufruído pela autora, razão pela qual a fatura deve ser revisada.

Quanto ao dano moral, entendo perfeitamente configurado, em razão das diversas reclamações administrativas realizadas, além da suspensão do fornecimento de energia ocorrido em 26/12/2023, após a concessão da tutela de urgência concedida em 18/12/2023, situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor do cotidiano.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - JUNTADA DE PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA CONCESSIONÁRIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente na Concessionária, apresentando dois protocolos, a Reclamada sequer informou sobre eventual providência para a solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

2. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas do consumidor, conforme números de protocolos de atendimento diligenciado junto à Reclamada e, ainda, em razão do corte do fornecimento de energia.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Quantum indenizatório deve ser fixado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010251-45.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Já em relação ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado levando em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
para a) declarar a inexigibilidade do débito questionado, referente a fatura com vencimento em 13/11/2023, no valor de R$ 2.137,03, com base na média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores; b)
condenar
a Recorrida ao pagamento de indenização no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), por dano moral, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024